Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708210-82.2018.8.07.0006 RECORRENTE: ALEXANDRE ALVES BARBOSA RECORRIDO: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS, RENILSON OLIVEIRA TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL IRREGULAR. FRAUDE DOCUMENTAL. CADEIA DOMINIAL. BEM PERTENCENTE A TERCEIRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DE CONDOMÍNIO E DE CARTÓRIO POR ATO PRATICADOS POR SEUS FUNCIONÁRIOS. REPERCUSSÃO NO PROCESSO DECISÓRIO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. 1. Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, que acolheu parcialmente os pedidos formulados pelo autor e condenou tão somente um dos réus a ressarcir-lhe os valores despendidos com a aquisição de direitos sobre imóvel irregular. 2. O juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Despicienda a oitiva de testemunhas, quando a prova documental juntada aos autos é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos que seriam por elas confirmados. 3. As contrarrazões consistem em instrumento processual voltado a combater as razões do recurso apresentado pela parte adversa, sendo a via inadequada para formulação de pedido recursal autônomo. 4. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. 5. Não há que se falar em responsabilidade do condomínio por ato de seu funcionário, quando ausente a comprovação efetiva acerca da conduta por ele praticada, bem como em que medida teria influenciado na tomada de decisão do autor no sentido da aquisição de imóvel irregular. 6. Não há como se admitir que a lavratura de uma escritura pública de natureza declaratória tenha sido a causa da realização do negócio, ou seja, que o adquirente somente tenha concordado em adquirir imóvel irregular, na forma e condições descritas no instrumento de cessão firmado com o alienante, pelo fato de que, em seguida, lavraria escritura em cartório atestando o negócio realizado. Indene de responsabilidade a serventia notarial, porquanto demonstrado que a lavratura da escritura em nada influiu para a realização do negócio, o qual, ademais, seria incapaz de garantir ao adquirente o registro da propriedade e a aquisição da dominialidade sobre o imóvel. 7. Os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram, por si só, o dever de indenizar, dado que não necessariamente afetam os atributos da personalidade da pessoa natural. Se os dissabores e chateações experimentados pela vítima de fraude derivaram de sua própria negligência - uma vez que não se acautelou e nem se cercou de cuidados antes de formalizar instrumento contratual voltado à aquisição de direitos sobre bem imóvel irregular, que posteriormente descobriu pertencer a terceiro -, não há que se falar em dano moral. 8. A indenização por danos materiais e morais pressupõe a configuração dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Inexistindo qualquer um desses requisitos, resta inviável o pleito indenizatório correspondente. 9. Recurso do autor conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 358, 371, 372, 373, inciso II, 374, incisos I e III, 385, e 489, §1°, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal requerida. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 358, 371, 372, 373, inciso II, 374, incisos I e III, 385, e 489, §1°, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque, por primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Nesse aspecto, demonstrando a incidência de ambos verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. 2. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 3. FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento. 2. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior. 2.1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 3. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1798628/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/5/2021). Além disso, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt no AREsp 1741821/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010